Tribunal: STF
Processo: HC 81189
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - O decreto de prisão preventiva que foi mantido pela
sentença de pronúncia está justificado pelas circunstâncias de ter o
ora paciente maus antecedentes e de se ter foragido depois da
prática do crime que lhe é imputado.
        - Por outro lado, não há nos autos prova de que essa
prisão cautelar já esteja prejudicando a obtenção de progressão do
cumprimento da pena que lhe foi imposta pelo delito cometido no
Estado de São Paulo pelo fato de ainda não ter sido transferido para
a Comarca de Campos Sales (CE) para ser julgado pelos delitos que
ali lhe são imputados.
        "Habeas corpus" indeferido.